Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO PATRONO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OUTORGANTE. NÃO COMPROVADA. CONTINUIDADE DO PATROCÍNIO DA CAUSA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Incumbe ao advogado regularmente constituído no processo de conhecimento, ao receber a intimação sobre o pedido de cumprimento de sentença, comunicar a seu cliente a renúncia ao mandato e comprová-la nos autos.
2. Inexistindo ciência inequívoca do mandatário, impõe-se ao advogado denunciante o acompanhamento do processo, uma vez que não possui eficácia jurídica a simples declaração nos autos.
3. Afasta-se a alegação de irregularidade na representação processual e consequente nulidade do ato se, em cumprimento de sentença, a parte é intimada por meio de advogado que patrocinou a defesa de seus interesses no processo de conhecimento.
4. A multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil são devidos pelo não pagamento voluntário do débito no prazo, haja ou não impugnação.
5. Recurso conhecido e desprovido.